Tribunal: TJES
Processo: 0015335-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015335-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRA TAVARES AFONSO MACHADO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA A QUESITOS E DE ANÁLISE DE NOVOS DOCUMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente sua pretensão em ação de acidente de trabalho, na qual pleiteava o reconhecimento de nexo causal entre patologias nos membros superiores (Síndrome do Túnel do Carpo) e suas atividades laborais, bem como a concessão de benefícios acidentários e reabilitação profissional. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade e de nexo ocupacional.

2. A apelante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de nova prova pericial e de falhas no laudo apresentado, que teria sido omisso na resposta a quesitos formulados e desconsiderado documentos médicos supervenientes à sua elaboração. No mérito, reitera a existência de nexo causal/concausal e de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento de complementação da prova pericial, requerida para suprir omissões do laudo quanto a quesitos específicos e para analisar documentos médicos novos, configurou cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF/1988) apto a ensejar a nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido em ação de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova pericial médica é de crucial importância nas ações de natureza acidentária, devendo o laudo ser claro, completo e conclusivo, respondendo a todos os questionamentos pertinentes (art. 473, CPC).

5. No caso concreto, o perito judicial, mesmo após instado a prestar esclarecimentos, não respondeu de forma direta e fundamentada a quesitos específicos formulados pela apelante (4.A, 4.B e 4.C), os quais buscavam elucidar a aptidão da autora para funções específicas considerando documentos médicos novos e seu quadro álgico, bem como a recomendação médica para execução de atividades com esforço físico, repetitivas ou de digitação prolongada.

6. A apelante apresentou documentos médicos relevantes (exame de Eletroneuromiografia, Ultrassonografia e Laudo Médico), datados após a realização da perícia judicial, que indicam a persistência da Síndrome do Túnel do Carpo bilateral e a necessidade de tratamento cirúrgico. Tais documentos não foram objeto de análise técnica especializada pelo perito judicial.

7. O indeferimento da complementação da perícia para sanar as omissões e analisar os novos elementos probatórios, seguido pela prolação de sentença que se baseou exclusivamente no laudo original, configurou cerceamento ao direito de defesa da apelante, comprometendo a busca da verdade real, essencial ao deslinde da controvérsia sobre a incapacidade e o nexo com o trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para que o Perito Judicial preste esclarecimentos complementares, respondendo objetiva e fundamentadamente aos quesitos 4.A, 4.B e 4.C formulados pela autora, e analise especificamente os documentos médicos juntados às fls. 90/95, manifestando-se sobre a condição atual da autora e a eventual repercussão desses novos elementos na conclusão pericial.

9.
Tese de julgamento
: "1. Configura cerceamento de defesa, em ação de acidente de trabalho, a ausência de resposta fundamentada a quesitos essenciais formulados pela parte e a não apreciação, pelo perito judicial, de documentos médicos supervenientes relevantes para a aferição da incapacidade laboral e do nexo causal, impondo-se a anulação da sentença para complementação da prova técnica. 2. A busca da verdade real no processo judicial, especialmente em demandas que versam sobre direitos sociais como os benefícios acidentários, exige a produção de prova pericial completa e esclarecedora, permitindo ao julgador formar sua convicção com base em todos os elementos fáticos e técnicos disponíveis."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, art. 473.
Jurisprudência relevante citada
: TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001515-97.2016.8.08.0006; Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR; Data: 28/Fev/2025; TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0003017-80.2021.8.08.0011; Rel. Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data: 02/Jun/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXSANDRA TAVARES AFONSO MACHADO
em face da r. sentença (id. 13975042) proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES que na
ação de acidente de trabalho
ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 13975044), suscita, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, em razão do indeferimento da produção de nova prova pericial e das falhas no laudo pericial apresentado, que teria sido omisso e contraditório, além de não ter considerado documentos médicos posteriores à sua realização. No mérito, reitera a existência de nexo causal/concausal e de incapacidade laborativa, pugnando pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0015335-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRA TAVARES AFONSO MACHADO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXSANDRA TAVARES AFONSO MACHADO
em face da r. sentença (id. 13975042) proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES que na
ação de acidente de trabalho
ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
.

Compulsando os autos, verifico que a autora ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser portadora de Síndrome do Túnel do Carpo (CID G56.0) e outras lesões nos membros superiores, decorrentes e/ou agravadas por suas atividades laborais como Analista de Gestão na Prefeitura Municipal de Vila Velha, onde exercia atividades de digitação intensiva.

Postulou o reconhecimento do nexo causal, a conversão de benefício previdenciário em acidentário, a concessão de auxílio-acidente, auxílio-doença acidentário e, sucessivamente, aposentadoria por invalidez acidentária, além de reabilitação profissional e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Após regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal ocupacional, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autora.

Irresignada a autora interpôs o presente recurso, suscitando, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, em razão do indeferimento da produção de nova prova pericial e das falhas no laudo pericial apresentado, que teria sido omisso e contraditório, além de não ter considerado documentos médicos posteriores à sua realização. No mérito, reitera a existência de nexo causal/concausal e de incapacidade laborativa, pugnando pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Como se sabe, em ações de natureza acidentária, a prova pericial médica assume papel crucial para o deslinde da controvérsia, uma vez que visa fornecer ao julgador subsídios técnicos acerca da existência da moléstia, da incapacidade laboral e do nexo de causalidade (ou concausalidade) com as atividades laborais.

Para tanto, é imprescindível que o laudo seja claro, completo, objetivo e conclusivo, respondendo a todos os questionamentos pertinentes formulados pelas partes e pelo juízo.

Além do mais, sobre a prova pericial disciplina o Código de Processo Civil que:

Art. 473.
O laudo pericial deverá conter:

I –
a exposição do objeto da perícia;

II –
a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III –
a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV –
resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

No caso dos autos, a apelante, em sua manifestação sobre o laudo pericial e, posteriormente, sobre os esclarecimentos prestados (fls. 85/89), formulou quesitos específicos (quesitos 4.A, 4.B e 4.C) que buscavam elucidar pontos nevrálgicos, tais como: (4.A) se a autora estaria totalmente apta para as funções de arquivista, considerando os documentos médicos novos anexos e o quadro de dor informado; (4.B) se o perito aconselharia a autora, portadora de patologia nos punhos (túnel do carpo), a executar atividades manuais com esforço físico e repetitivos; e (4.C) se seria aconselhável pela medicina que pacientes com os sintomas da autora permanecessem em atividades de digitação por longos períodos, sob o risco de acelerar ou exacerbar o processo da patologia.

Em resposta, o i. Perito, nos esclarecimentos de fls. 118/118v, limitou-se a responder ao quesito 4.D, reiterando que
“O autor mantém a capacidade laborativa preservada”
, sem abordar direta e fundamentadamente os questionamentos específicos contidos nos itens 4.A, 4.B e 4.C. Tal omissão impede uma análise completa sobre a real condição da apelante em face das exigências de sua atividade laboral e dos riscos de agravamento.

Ademais, a apelante colacionou aos autos, antes da decisão que indeferiu nova perícia, documentos médicos relevantes datados de março de 2021 (fls. 90/95), ou seja, posteriores à perícia judicial realizada em novembro de 2020. Tais documentos, consistentes em exame de Eletroneuromiografia, Ultrassonografia e Laudo Médico, indicam a persistência da Síndrome do Túnel do Carpo bilateral, tenossinovite e, inclusive, a necessidade de tratamento cirúrgico.

Apesar de a perícia judicial ser um retrato da condição do periciando na data de sua realização, em se tratando de condição de saúde potencialmente evolutiva e diante da apresentação de novos elementos probatórios que sugerem alteração ou persistência relevante do quadro fático, é imperioso que tais documentos sejam submetidos à análise técnica especializada, sob pena de a decisão judicial se basear em premissa fática não mais condizente com a realidade.

A r. decisão que indeferiu a complementação ou renovação da perícia (fl. 136), e a subsequente sentença que se louvou exclusivamente no laudo original, sem uma reanálise pericial dos documentos posteriores ou a completa elucidação dos quesitos formulados, configuraram, a meu ver, cerceamento ao direito de defesa da apelante, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal. A busca da verdade real, objetivo precípuo do processo, restou comprometida.

Em casos análogos, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e eventual conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a patologia da parte autora e suas atividades laborais. 2. A parte apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica por especialista em medicina do trabalho, sustentando que a perícia inicial não foi conclusiva quanto à incapacidade laborativa e ao nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento de nova perícia técnica configura cerceamento de defesa; e (ii) se a nulidade da sentença é cabível diante de laudo pericial inconclusivo que remeteu a avaliação específica a médico do trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa de realização de nova perícia, quando o laudo pericial inicial não responde conclusivamente às questões centrais da controvérsia e remete a análise a especialista, caracteriza cerceamento de defesa, violando o disposto no art. 480 do Código de Processo Civil. 5. No caso em tela, o perito nomeado pelo Juízo afirmou a necessidade de avaliação complementar por médico do trabalho para determinar a aptidão da apelante para suas atividades laborais, reconhecendo a ausência de conclusividade de suas análises. 6. A ampla defesa e o contraditório exigem que todas as provas indispensáveis ao esclarecimento da controvérsia sejam admitidas, especialmente quando o resultado pericial inicial apresenta lacunas evidentes
. 7. Diante da nulidade do laudo e do indeferimento de nova prova técnica, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e realização da perícia complementar. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia técnica. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001515-97.2016.8.08.0006; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR; Data: 28/Fev/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado por segurado em ação de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, condenando o ente previdenciário à concessão do benefício desde o requerimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, conforme o art. 42 da Lei nº 8.213/91, à luz das conclusões do laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, sem certeza quanto à sua permanência, sugerindo reavaliação em 12 meses. 4. Diante da inconclusividade da prova técnica, impõe-se a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC. 5. Anulação da sentença para reabertura da instrução processual, com produção de prova pericial complementar
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial. Tese de julgamento: "É imprescindível a produção de prova pericial complementar quando o laudo técnico se revela inconclusivo quanto à natureza da incapacidade do segurado." "A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91." Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei nº 8.213/91, art. 42 CPC, art. 480, §1º Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.529.706/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 19.12.2019. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0003017-80.2021.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data: 02/Jun/2025)

Assim, entendo que a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que
(i)
o Perito Judicial preste esclarecimentos complementares, respondendo objetiva e fundamentadamente aos quesitos 4.A, 4.B e 4.C formulados pela autora em sua manifestação sobre o laudo pericial, reiterados na apelação; e
(ii)
o Perito Judicial analise especificamente os documentos médicos juntados às fls. 90/95, datados de 2021, manifestando-se sobre a condição atual da autora, a possível evolução do quadro clínico desde a data da perícia original, bem como sobre a eventual incapacidade e o nexo causal/concausal à luz desses novos elementos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
r. sentença, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de primeira instância para adoção das providências retromencionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)